Tribunal: TJMT
Processo: 0002725-17.2015.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002725-17.2015.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JADISON DORS - CPF: 019.108.899-46 (REPRESENTANTE), RITA DE CASSIA SEBEN - CPF: 035.417.289-14 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), JADISON DORS - CPF: 019.108.899-46 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA SEBEN - CPF: 035.417.289-14 (EMBARGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CPR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL – TÍTULO APRESENTADO PELOS DEVEDORES EMBARGANTES – PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% PARA 2% - PAGAMENTO EM DOBRO – ART. 940, CC – AFASTADA – RECURSO DO BANCO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO – OMISSÕES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO E MÁ-FÉ – ART. 940, CC – INAPLICABILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÕES – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, porque as matérias ditas omissas, vale dizer, aplicação da sanção prevista no art. 940, do CC e a ausência de majoração dos honorários sucumbenciais, foram devidamente tratadas e repelidas.

As insurgências contra o v. acórdão, revelam, em verdade, que a parte embargante procura, por via reflexa, o mero rejulgamento da causa, o que não é aceitável, consoante a jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002725-17.2015.8.11.0078

REPRESENTANTE: JADISON DORS, RITA DE CASSIA SEBEN, BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A, JADISON DORS, RITA DE CASSIA SEBEN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Jadson Dors e Rita de Cássia Seben
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CPR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL – TÍTULO APRESENTADO PELOS DEVEDORES EMBARGANTES – PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% PARA 2% - PAGAMENTO EM DOBRO – ART. 940, CC – AFASTADA – RECURSO DO BANCO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO

Ante a possibilidade de circulação da CPR é exigível a exibição em original do título quando do ajuizamento da ação de execução, sendo permitida a apresentação de fotocópia em circunstância excepcional e quando ficar comprovado que não houve a circulação.

Mostra-se frágil a alegação do banco credor de que o título executado se perdeu em razão de incêndio, máxime se os embargantes apresentaram o título original e demonstraram o cancelamento do endosso e do gravame objetos do registro.

Resta caracterizada má-fé do banco embargado, porquanto após a juntada do título original pelos embargantes, o banco alegou que o título do qual tinha posse se perdera em incêndio, o que revela a tentativa de alterar a verdade dos fatos.

O fato da parte ter sido condenada nas penas de litigância de má-fé nos embargos à execução que foram julgados procedentes, não traz como consequência necessária a responsabilidade prevista no art. 940 do CC, porquanto ausente a comprovação de dolo ou má-fé.

Alegam que o v. acórdão foi omisso em relação ao direito a repetição do indébito prevista no artigo 940 do CC. Alerta que a instituição financeira insistiu na cobrança de débito já quitado.

Sustentam, também, que o v. acórdão não observou a majoração dos honorários sucumbenciais. Asseveram que a sucumbência em relação ao recurso do banco foi mínima, não havendo alteração substancial que justificasse a não majoração dos honorários nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, condenar o embargado ao pagamento da indenização prevista no art. 940, CC e a majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do § 11, do art. 85, CPC. Por fim, prequestiona referidos artigos.

Contrarrazões (id 34861498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020